Tribunal: CARF
Processo: 10860.906317/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Assim dispõe a Súmula CARF no 01, de natureza vinculante para a Administração Tributária, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cabe à unidade local da Receita Federal verificar se o depósito judicial realizado foi no montante integral, e se abster de promover a cobrança sobre a parte depositada, restando passível de cobrança apenas a parcela que eventualmente esteja excedendo o depósito.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10860.906317/2009-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.026 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CPW BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Assim dispõe a Súmula
CARF no 01, de natureza vinculante para a Administração Tributária, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cabe à unidade local da Receita Federal verificar se o depósito judicial
realizado foi no “montante integral”, e se abster de promover a cobrança sobre
a parte depositada, restando passível de cobrança apenas a parcela que
eventualmente esteja excedendo o depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em negar provimento, tendo votado pelas
conclusões a maioria dos Conselheiros, à exceção do Relator, que entenderam pela inaplicação
do art. 170 do CTN.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.906317/2009-21
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
Cumpre inicialmente esclarecer que a menção à numeração das fls. diz respeito ao
processo digitalizado.
Trata-se de manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 180 a 194, ante o
Despacho Decisório DRF/TAU/Saort, de 2 de junho de 2010, das fls. 170 a 174, que
não reconheceu o pedido de ressarcimento do saldo credor do IPI relativo ao 1o
trimestre de 2004, objeto do PER/DCOMP no 09510.73540.150605.1.3.01-4170, e não
homologou as compensações nele declaradas e as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 36750.49446.150705.1.3.01-8004. O r. despacho restou assim
ementado:
ASSUNTO: IPI
EMENTA: Declarações de Compensação
Os créditos de IPI relativos a produtos adquiridos ou recebidos pelo estabelecimento
industrial devem ser escriturados pelo beneficiário no Livro Registro de Entradas e
vista da nota fiscal que lhes confira legitimidade.
Produtos que não constituem matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, não se incorporam ao novo produto e não se consomem no processo de
industrialização não garantem os requisitos básicos para o direito ao crédito de IPI.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial, cuja decisão definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
Impõe-se a glosa total do valor pleiteado.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS
O r. despacho louvou-se no Termo de Verificação Fiscal das fls 164 a 167, cujos
excertos foram transcritos na sua fundamentação:
(...)
CRÉDITOS DE IPI DESTINADOS A OUTRA SOCIEDADE EMPRESARIAL:
Inicialmente, cumpre ressaltar que os créditos de IPI relativos a produtos adquiridos
ou recebidos pelo estabelecimento industrial devem ser escriturados pelo beneficiário
no Livro Registro de Entradas e à vista da nota fiscal que lhe confira legitimidade.
No caso de aquisição de insumos no mercado interno, deverá ser emitida, pelo
fornecedor, nota fiscal em nome do adquirente dos insumos creditáveis; ao passo que,
no caso de importação de insumos. cabe ao adquirente deles, com base na Declaração
de Importação (DI), a emissão de nota fiscal para registrar a entrada desses insumos
no seu estabelecimento.
Na ação fiscal em apreço, verificamos o creditamento de IPI atinentes a aquisições de
produtos importados destinados à outra sociedade empresarial, uma vez que consta
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

como importador, na Declaração de Importação (DI) analisada, sociedade empresarial
distinta da fiscalizada, a qual inclusive emitiu a nota fiscal abaixo discriminada, a fim
de registrar a entrada desses produtos importados no seu respectivo estabelecimento:
(...)
Ressalte-se que a escrituração do crédito fiscal tem como documento base, salvo
exceções expressas no Decreto n° 4.544, de 26/12/02 (Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados — RIPI), a nota fiscal emitida em nome do adquirente dos
insumos creditáveis, com o imposto destacado. A informações carimbadas na aludida
nota fiscal (fl. 154) no sentido de que havia nova razão social, denominada CPW Brasil
Ltda., e novo CNPJ de n°01.446.396/0002-49, não tem o condão de alterar o real
destinatário dos produtos importados constantes na referida nota fiscal e Declaração
de Importação.
Á vista do exposto, temos que mencionados documentos analisados não conferem
legitimidade à fiscalizada para aproveitamento do crédito de IPI, razão pela qual
procedemos A glosa desse crédito de IPI, concernente à nota fiscal abaixo
discriminada:
PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS INSUMOS:
Ademais, a fiscalizada não tem direito ao crédito de IPI pago na aquisição dos
produtos consistentes em relógios (conforme descrição desses relógios na DI (fl. 158):
RELÓGIO SHREK INSETOS, RELÓGIO SHREK DONKEY—ESTRELAS E RELÓGIO
SHREK PRINCESA FIONA+FLORES), os quais são inseridos ou adicionados aos
produtos de sua fabricação, conforme declaração prestada pela fiscalizada à fl. 51.
É que tais produtos não constituem matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem, não se incorporam ao novo produto e não se consomem no
processo de industrialização, de modo que inexiste, em conseqüência, os requisitos
básicos para garantir o direito ao crédito de IPI, dispostos no artigo 164 do RIPI.
Os produtos em questão constituem materiais promocionais dos produtos fabricados
pela fiscalizada, cujo valor não se acha incluído na base de cálculo do imposto
referente ao produto final, não havendo nenhuma vinculação com o processo de
industrialização. Conforme já asseverado, tais produtos não se integram ao produto
final; na verdade, são outros produtos, separados do produto industrializado pela
fiscalizada e distribuído juntamente com ele, como material promocional, a fim de
incrementar a venda do produto principal, o qual é efetivamente industrializado pela
fiscalizada.
Por mais esse motivo, glosamos o crédito de IPI concernente à supracitada nota fiscal,
novamente discriminada abaixo:
(...)
CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL:
Impende registrar que é vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente à
pessoa jurídica com processo judicial, cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido, consoante disposto no artigo 20 da Instrução Normativa SRF no 460, de
18/10/2004, vigente à época da apresentação dos PER/DCOMP sob análise, a seguir
transcrito:
(...)
No entanto, verificamos que, ulteriormente à apresentação dos PER/DCOMP sob
análise, a fiscalizada ajuizou Ação Declaratória, com pedido de tutela antecipada,
perante a Justiça Federal em Taubaté, cadastrada sob o número 2007.61.21.001321-3,
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

a fim de reconhecer créditos de IPI, cuja decisão definitiva pode alterar eventual valor
a ser ressarcido à fiscalizada, conforme se constata da análise das cópias da petição
inicial da mencionada ação judicial e da certidão de objeto e pé, todas apresentadas
pela fiscalizada (fls. 18/39 e 52) e da consulta efetuada ao site da Justiça Federal (fls.
147/152).
Vale destacar que a fiscalizada argumenta mediante a mencionada ação judicial o
seguinte: "Em suma, sejam materiais promocionais, sejam produtos de origem
alimentar, mas participando estes do processo de industrialização, como ocorre no
caso em tela, como insumos propriamente ditos, posto que integrantes do produto final
comercializado..." e pleiteia, dentre outros pedidos, que "sejam reconhecidos seus
créditos de IPI, nos termos da legislação de regência, referentes às importações e/ou
aquisições internas dos insumos e produtos envolvidos na industrialização da
mercadoria final por ela comercializada, integrando-a...", tendo ainda depositado
judicialmente os valores referentes ao PIS e COFINS que foram compensados com os
créditos de IPI objeto da aludida ação judicial, conforme as cópias das guias de
depósito apresentadas pela fiscalizada (fls. 34/39).
Desta feita, temos que o crédito de IPI referente à nota fiscal abaixo discriminada
(crédito referente a materiais promocionais) e informado no PER/DCOMP em comento
não pode ser ressarcido e, por conseguinte, compensado com outros tributos,
porquanto é objeto da sobredita ação judicial, cuja decisão definitiva pode alterar
eventual valor a ser ressarcido.
Por mais esse fundamento, glosamos o crédito de IPI atinente à nota fiscal
discriminada novamente abaixo:
(...)
As razões da inconformidade, firmadas por advogados credenciados pelos instrumentos
de mandato das fls. 196 e 197, é sintetizada na sequência.
Diz que faz-se imperioso registrar, de plano, a decadência do direito da Fazenda
Nacional à analise da PER/DCOMP 09510.73540.150605.1.3.01-4170, bem como a
impossibilidade legal da cobrança dos débitos compensados com a utilização dos
créditos declarados no mencionado pedido de compensação/restituição. Isto porque,
conforme enuncia o artigo 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96, posteriormente reafirmado no
artigo 37, § 2°, da Instrução Normativa da SRF no 900, de 2008, o prazo para a
homologação das compensações pela Receita Federal finda-se em 5 anos contados da
data da entrega da Declaração de Compensação. Logo, uma vez transcorrido
mencionado prazo restará homologada tacitamente a declaração apresentada. Por tal
fundamento, requer desde já, o reconhecimento da preliminar de decadência do direito
da Fazenda em não homologar a compensação realizada pela manifestante, restando
imperiosa a homologação tácita do crédito declarado e, por conseqüência; as
compensações a ele vinculadas.
No que diz respeito a legitimidade da interessada na apropriação dos créditos de IPI por
serem os produtos destinados a estabelecimento pertencente à outra pessoa jurídica, diz
que a prescrição constante do § 8o do art. 3o da Instrução Normativa SRF no 900, de
2008, vai de encontro à imposição fiscal, pois é possível depreender da observação dos
documentos anexos - "Instrumento Particular de Compra e Venda de Estabelecimento
Empresarial" - a impugnante adquiriu; em 31 de dezembro de 2003, da Nestlé Brasil
Ltda o estabelecimento empresarial inscrito no CNPJ sob o n° 60.409.075/0444-43, o
qual trata-se do estabelecimento importador dos produtos que por ora se discute integrar
ou não o produto final por ela industrializado, não cabendo o argumento de que. não
possuía a legitimidade relacionada a uma nota fiscal emitida em um período que já
encontrava-se operando a empresa então adquirida.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

Defende o direito ao crédito do IPI para compensação com as contribuições para o PIS e
a Cofins, vez que a manifestante importou e importa produtos como corante, miniaturas
de brinquedos, etc. Adquiriu e adquire, no mercado interno, outros produtos tais como
tigelas para cereais, etc., todos envolvidos, de alguma forma, na industrialização do
cereal matinal, posto que integrados a este produto a fim de promover a sua venda.
Portanto, tais produtos importados e/ou adquiridos internamente, compõem a
mercadoria final vendida com alíquota zero do IPI, motivo pelo qual dão direito ao
crédito desse imposto, passível de compensação administrativa com outros tributos, nos
termos do art. 11 da Lei 9.779/99, c/c os arts: 73 e 74 da Lei 9.430/96.
Argumenta que a Instrução Normativa SRF 460, de 18/10/2004, não se encontrava
vigente à época dos fatos porque a ação judicial relacionada a matéria versada no
presente processo de compensação/restituição (e que registra a suposta concomitância
dos procedimentos judiciais e administrativo) foi interposta tão somente em 20 de abril
de 2007, época em que já se encontrava vigente a Instrução, Normativa no 600 de 28 de
dezembro de 2005, fundamentando o Auditor - Fiscal suas alegações em instrumento
legal já revogado, razão pela qual impende em se declarar a nulidade desta alegação,
consoante determina de forma indireta o artigo 60, do Decreto n° 70.235/72, que
disciplina ser hipótese de nulidade as irregularidades e incorreções que influírem na
solução do litígio. Contudo cumpre à manifestante ressaltar que não se aplica ao caso
tratado nos presentes autos a redação do art. 170-A do CTN, uma vez que não buscou
com a medida judicial noticiada a validação da compensação administrativa em
comento, ainda que permitido em lei tal procedimento (art. 11, da Lei 9.779/99 e
regulamentação). Diz que, o fundamento da tutela judicial pautou-se tão somente em ver
reafirmada a possibilidade da manifestante em ter reconhecido seu direito ao crédito de
IPI já demonstrado, de forma que as compensações empreendidas administrativamente -
(a exemplo da por ora debatida nestes autos) encerrasse uma operação segura tanto para
a Fazenda Nacional quanto para a manifestante, confirmando tal argumento os depósitos
judiciais dos valores já compensados e que viessem a ser compensados.
A seguir diz que em cumprimento ao disciplinado pelo artigo 151, inciso II, do Código
Tributário Nacional, por restarem garantidos em juízo o crédito em discussão, não pode
a negativa da confirmação das compensações por parte da Receita Federal resultar da
exigência imediata dos débitos compensados pela manifestante. Deste modo, ainda que
absurdamente não sejam reconhecidos os argumentos que comprovam o direito ao
crédito de IPI pela manifestante não pode a Fazenda Nacional exigir, de imediato, o
recolhimento dos débitos indicados para a compensação, devendo, pois, aguardar o
deslinde da ação judicial já citada.
Encerra, pedindo o provimento da manifestação de inconformidade para que seja
reconhecido: i) a decadência do direito da Fazenda em analisar a compensação realizada
e
declarada
no
PER/DCOMP
no
09510.73540.150605.1.3.01-4170,
restando
homologado, tacitamente, o direito ao crédito de IPI ali apontado bem como as
compensações decorrentes deste crédito; ii) a legitimidade da manifestante do
aproveitamento do crédito de IPI noticiado nos processos de compensação nos
PER/DCOMP objeto do presente processo; e iii) o direito da manifestante ao
aproveitamento integral do crédito de IPI apurado, homologando, em sua integralidade,
as declarações de compensação. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento,
requer a suspensão da exigibilidade dos débitos ,até o trânsito em julgado da Ação
Declaratória n° 2007.61.21.001321-3, em trâmite na 1a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Taubaté.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 24/06/2014, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reformar o
despacho decisório, em virtude da homologação tácita da compensação declarada no
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

PER/DCOMP no 09510.73540.150605.1.3.01-4170, mantendo a não homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP no 36750.49446.150705.1.3.01-8004.
Foi exarado o Acórdão no 10-50.580, às fls. 224/230, com a seguinte ementa:
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-POA em 04/07/2014
(conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, à fl. 233), apresentou Recurso
Voluntário em 01/08/2014, às fls. 235/249, basicamente reiterando os mesmos argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche em parte as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento, pelas razões expostas a seguir.

I – DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
VEDAÇÃO LEGAL AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO
Alega o Recorrente que, à época da apresentação do pedido de
ressarcimento/compensação dos créditos de IPI, inexistia qualquer ação judicial ou procedimento
administrativo em curso com o propósito de apurar os créditos de IPI que estavam sendo
pleiteados no PER/DCOMP no 36750.49446.150705.1.3.01-8004, não havendo que se falar na
aplicação do art. 20 da Instrução Normativa SRF no 460/2004.
Sustenta que o processo administrativo apenas passou a existir somente após a
prolação do despacho decisório ocorrida em 2010, ingressou apenas em 20 de abril de 2007 com
a Ação Declaratória de no 0001321-74.2007.4.03.6121, ou seja, muito tempo após ter pleiteado o
ressarcimento/compensação dos créditos de IPI, e com o intuito único e exclusivo de conseguir
em juízo a autorização para o depósito judicial de tais créditos.
Afirma que, da transcrição do pedido formulado nos autos da ação judicial,
verifica-se o equívoco da decisão da DRJ-POA, pois o fundamento da tutela judicial pautou-se
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

tão somente em ver reafirmada a possibilidade da Recorrente em ter reconhecido seu direito ao
crédito de IPI. Logo, também seria inaplicável ao presente caso o art. 170-A do CTN.
Analisando a Manifestação de Inconformidade às fls. 180/194, verifica-se que o
Recorrente apresentou as seguintes teses de defesa:
1
-
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DA
PER/DCOMP
09510.73540.150605.1.3.01-4170
8. Faz-se imperioso registrar, de plano, a decadência do direito da Fazenda
Nacional à analise da PER/DCOMP 09510.73540.150605.1.3.01-4170, bem corno a
impossibilidade legal da cobrança dos débitos compensados com a utilização dos créditos
declarados no mencionado pedido de compensação/restituição.
(...)
2 - LEGITIMIDADE DA MANIFESTANTE NA APROPRIAÇÃO DOS
CRÉDITOS DE IPI POR ORA ANALISADOS
19. De fato. Uma vez adquirido pela Recorrente em 2003 o estabelecimento empresarial
registrado no CNP] n° 60.409.075/0444-43, já fazia esta direito ao aproveitamento dos
créditos que compunham o "ativo" da empresa adquirida, conforme confirmou-se da
redação do artigo 3°, § 8°, da IN SRF n° 900/08. Ocorre, contudo, que nem é este o
cenário observado nestes autos.
20. O crédito de IPI por ora discutido no processo administrativo em análise relaciona-
se a uma operação de importação de produtos ocorrida já no ano de 2004, período em
que a empresa registrada no CNP; n° 60.409.075/0444-43 não mais pertencia à Nestlé
Brasil Ltda - fato que se admite, ad argumentadum, poderia suscitar algum
questionamento pelo Fisco com relação à legitimidade dos créditos de IPI apurados,
inobstante a previsão legal expressa e acima transcrita, no sentido de conferir tal
legitimidade às empresas sucessoras.
21. No caso em análise, contudo, a negativa dos Agentes Fazendários ao
aproveitamento do crédito de IPI sustentada no argumento de ilegitimidade da
Recorrente para o aproveitamento desse crédito demonstra tão somente a ignorância
destes ao negócio jurídico realizado ainda no ano de 2003.
22. Deste modo, é de se estranhar o esdrúxulo argumento de que não possui a
Recorrente a legitimidade relacionada a uma nota fiscal emitida em um período que,
frise-se, já encontrava-se operando a empresa então adquirida.
23. Mais intrigante ainda encerra o argumento apresentado no sentido de que "as
informações carimbadas na aludida nota fiscal (fls. 154) no sentido de que havia nova
razão social, denominada CPW Brasil Ltda, e novo CNPJ de n° 01.446.396/0002-49,
não tem o condão de alterar a real destinatário dos produtos importados constantes na
referida nota fiscal e Declaração de Importação".
24. Isto porque, fazendo proceder como de costume à regularidade de suas operações,
fez constar expressamente a Recorrente a informação de que, ainda que emitida por
terceiros e de forma equivocada a nota fiscal em debate, não era mais era aquela a razão
social da destinatária. Por conta disto, preocupa-nos o argumento de que tal informação
não tem o condão de alterar o real destinatário dos produtos.
3 – DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

37. Para explicitar melhor a questão, frise-se que a Manifestante importou e importa
produtos como corante; miniaturas de brinquedos; etc., adquiriu e adquiri, no mercado
interno, outros produtos tais corno tigelas para cereais, etc., todos envolvidos, de
alguma forma, na industrialização do cereal matinal, posto que integrados a este produto
a fim de promover a sua venda. Portanto, tais produtos importados e/ou adquiridos
internamente, compõem a mercadoria final vendida com alíquota zero do IPI, motivo
pelo qual dão direito ao crédito desse imposto, passível de compensação administrativa
com outros tributos, nos termos do art. 11 da Lei 9.779/99, c/c os arts. 73 e 74 da Lei
9.430/96.
38. É dizer que, não importa que os produtos adquiridos e/ou importados pela
Manifestante sejam materiais promocionais; produtos de origem alimentar; etc., importa
que estes integrem o produto final circulado por ela, promovendo, facilitando, induzindo
a sua comercialização, como ocorre no caso em debate, para que, então, seja
reconhecido o direito ao respectivo crédito do IPI recolhido na operação inicial, leia-se
importação e/ou aquisição interna, para posterior utilização deste para pagamento de
outros tributos, em âmbito administrativo, tais como o PIS e a COFINS, fazendo valer o
principio da não-cumulatividade do IPI, regulado, no caso, pelo art. 11 da Lei 9.779/99,
e demais legislação acima Mencionada.
(...)
40. Ou seja, não restam dúvidas de que os produtos ora tratados, na verdade, podem ser
considerados insumos que se incorporam ao produto final da Manifestante, uma vez que
integram estes compondo uma mercadoria só, insumos estes cujo preço pago na
aquisição influencia no custo final da mercadoria que circulará no mercado, ensejando,
assim, o reconhecimento do respectivo crédito do IPI. É esse o entendimento do STJ,
conforme demonstra a ementa do julgado abaixo transcrita:
Por outro lado, a Ação Judicial n° 0001321-74.2007.4.03.6121, atualmente em
trâmite no Tribunal Regional Federal da 3a Região, que a Fazenda Nacional alega impedir a
compensação, foi apresentada pelo contribuinte nos seguintes termos, em síntese (conforme peça
inicial juntada às fls. 21/34:
2. Pois bem, a autora, para consecução de suas atividades relacionadas aos cereais
matinais, especificamente, a sua industrialização e comercialização, vem, desde muito,
importando e/ou adquirindo no mercado interno os produtos e insumos que compõem o
cereal que comercializa, recolhendo, em tais aquisições, o respectivo IPI, conforme
comprovam, por exemplo, as cópias das respectivas notas fiscais e dos registros no livro
do IPI que seguem anexadas a esta (documento n° 04).
3. Nesse sentido, consoante será demonstrado no decorrer da presente ação, a aquisição
interna e a importação dos referidos produtos que participam da industrialização da
mercadoria final integrando-a, mercadoria esta que se trata do cereal matinal — "corn
flakes", cuja saída é tributada pelo IPI à alíquota zero, conferem à autora o respectivo
crédito do IPI recolhido em tais operações, bem como o direito ao aproveitamento de
tais créditos para pagamento de parcelas devidas, por exemplo, a titulo do PIS e da
COFINS, conforme prescrevem o art. 11 da Lei 9.779/99; a Instrução Normativa n°
33/99, da Secretaria da Receita Federal (SRF); bem como os arts. 164, I e V, do IPI
(RIPI).
(...)
6. No entanto, nos dias atuais, qualquer aproveitamento de crédito tributário por mais
bem fundamentado que esteja, corno ocorre com o aproveitamento tratado nesses autos,
proporciona questionamentos e é indeferido pela Autoridade Fazendária, provocando a
perda da certidão de regularidade fiscal do interessado, o que, sem sombra de dúvidas, é
fatal à sobrevivência de uma empresa.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

7. Por outro lado, a Autoridade Fazendária, ao indeferir os pedidos de compensação
efetuados pela autora, o que, certamente, ocorrerá, procederá à cobrança dos valores do
PIS, da COFINS, e de outros tributos recolhidos com o referido crédito do IPI,
aplicando a multa de 75% sobre o suposto débito tributário e demais acréscimos legais.
8. Assim, para evitar a incidência da multa e cobrança de eventual débito tributário
quanto ao PIS, COFINS, e quanto a outros tributos administrados pela SRF, bem assim,
para afastar o risco de perda da certidão de regularidade fiscal, e para elidir os prejuízos
que assumirá com a impossibilidade de corrigir monetariamente os créditos do IPI em
discussão, caso não proceda ao seu aproveitamento, a autora vem interpor a presente
ação objetivando o reconhecimento do referido crédito do IPI, efetuando o deposito, em
contas-correntes à ordem desse juizo, dos valores do PIS e da COFINS já pagos
administrativamente com os referidos créditos do IPI, bem como dos valores dessas e de
outras exações administradas pela SRF, as quais, no decorrer dessa ação, serão pagas
com o aproveitamento do referido crédito do IPI, o qual é autorizado pela Lei 9.779/99.
9. Nesse sentido, a autora requer seja concedida a tutela antecipada que, afastando a
aplicação da redação do art. 170-A do CTN, ao caso em análise, conforme autorizam as
razões a seguir expostas, lhe possibilite, de acordo com a legislação de regência (art. 11
da Lei 9.779199; a Instrução Normativa n° 33/99, da SRF; bem como os arts. 164, I e
V, e 519, do Regulamento do IPI — RIPI), proceder, no decorrer da ação, aos futuros
pedidos administrativos de compensação dos créditos do IPI em comento, por meio
eletrônico, com outros tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, nos
termos da primeira parte do § 1 0, do art. 26, da IN SRF 600/2005.
(...)
20. Para explicitar melhor a questão, frise-se que a Manifestante importou e importa
produtos como corante; miniaturas de brinquedos; etc., adquiriu e adquiri, no mercado
interno, outros produtos tais corno tigelas para cereais, etc. (documento n° 04), todos
envolvidos, de alguma forma, na industrialização do cereal matinal, posto que
integrados a este produto a fim de promover a sua venda. Portanto, tais produtos
importados e/ou adquiridos internamente, compõem a mercadoria final vendida com
alíquota zero do IPI, motivo pelo qual dão direito ao crédito desse imposto, passível de
compensação administrativa com outros tributos, nos termos do art. 11 da Lei 9.779/99,
c/c os arts. 73 e 74 da Lei 9.430/96.
21. É dizer que, não importa que os produtos adquiridos e/ou importados pela
Manifestante sejam materiais promocionais; produtos de origem alimentar; etc., importa
que estes integrem o produto final circulado por ela, promovendo, facilitando, induzindo
a sua comercialização, como ocorre no caso em debate, para que, então, seja
reconhecido o direito ao respectivo crédito do IPI recolhido na operação inicial, leia-se
importação e/ou aquisição interna, para posterior utilização deste para pagamento de
outros tributos, em âmbito administrativo, tais como o PIS e a COFINS, fazendo valer o
principio da não-cumulatividade do IPI, regulado, no caso, pelo art. 11 da Lei 9.779/99,
e demais legislação acima mencionada.
(...)
23. Ou seja, não restam dúvidas de que os produtos ora tratados, na verdade, podem ser
considerados insumos que se incorporam ao produto final da autora, uma vez que
integram estes compondo uma mercadoria só, insumos estes cujo preço pago na
aquisição influencia no custo final da mercadoria que circulará no mercado, ensejando,
assim, o reconhecimento do respectivo crédito do IPI. É esse o entendimento do STJ,
conforme demonstra a ementa do julgado abaixo transcrita:
Como se verifica, o pedido é exatamente o mesmo do recurso administrativo, à
exceção: (i) da alegação de homologação tácita de um dos PER/DCOMPs; e (ii) de uma
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

operação de importação de produtos ocorrida no ano de 2004, período em que a empresa
registrada no CNPJ n° 60.409.075/0444-43 não mais pertencia à Nestlé Brasil Ltda.
Logo, correta a decisão da 1a instância ao afirmar que o crédito não goza de
liquidez e certeza, pois a decisão definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário pode alterar o
valor do ressarcimento solicitado. Fundamentou sua decisão com base nas IN SRF no 21/97, IN
SRF no 210/2002, IN SRF no 460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no
1300/2002, que mantiveram ao longo do tempo a regra que veda o ressarcimento do crédito do
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Além disso, o art. 170-A, introduzido no CTN pela Lei Complementar no
104/2001, veda a compensação pretendida pelo Recorrente:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
A norma citada, a meu ver, e da corrente majoritária na doutrina, foi positivada de
forma desnecessária, pois o art. 170 do CTN já impedia a compensação com a utilização de um
crédito objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, pelo simples fato de que este crédito não goza de liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Este, contudo, não é o entendimento desta Turma, razão pela qual fui
acompanhado apenas “pelas conclusões”. Para a maioria destes Conselheiros, antes da
introdução do referido art. 170-A no ordenamento jurídico seria possível a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, mesmo com a existência da regra do art.
170.
De qualquer sorte, o PER/DCOMP no 36750.49446.150705.1.3.01-8004 foi
apresentado para a Receita Federal em 15/07/2005, e a Ação Judicial n° 0001321-
74.2007.4.03.6121 no ano de 2007, já após a Lei Complementar no 104/2001, logo todos os
dispositivos legais citados aplicam-se ao caso, impedindo a compensação pleiteada.
Em relação à Ação Judicial n° 0001321-74.2007.4.03.6121, verifiquei que ainda
se encontra pendente de julgamento no TRF da 3a Região:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

Assim, além de tudo quanto já exposto, entendo também que a situação fática sob
análise configura claramente um caso de concomitância entre as instâncias administrativas e
judiciais, cuja solução já se encontra pacificada neste Conselho pela Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em relação à homologação tácita, a DRJ-POA analisou a matéria e concluiu
pela procedência do pedido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

II – DA SUSPENSAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO
DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS
Afirma o recorrente que “não há cabimento em permanecer com a cobrança
consubstanciada nestes autos vez que tais débitos encontram-se com a exigibilidade suspensa
em razão do depósito judicial realizado nos autos da Ação Declaratória no 0001321-
74.2007.4.03.6121”.
O art. 151 do CTN rege a matéria:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Cabe à unidade local da Receita Federal verificar se o depósito judicial realizado
foi no “montante integral”, e se abster de promover a cobrança sobre a parte depositada, restando
passível de cobrança apenas a parcela que eventualmente esteja excedendo o depósito.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

III – DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS
DE IPI EM ANÁLISE
Sustenta o recorrente que possui legitimidade para se apropriar de créditos
originados de “uma operação de importação de produtos ocorrida já no ano de 2004, período
em que a empresa registrada no CNPJ n° 60.409.075/0444-43 não mais pertencia à Nestlé
Brasil Ltda”, in verbis:
27. De fato. Uma vez adquirido pela Recorrente em 2003 o estabelecimento empresarial
registrado no CNP] n° 60.409.075/0444-43, já fazia esta direito ao aproveitamento dos
créditos que compunham o "ativo" da empresa adquirida, conforme confirmou-se da
redação do artigo 3°, § 8°, da IN SRF n° 900/08. Ocorre, contudo, que nem é este o
cenário observado nestes autos.
28. O crédito de IPI por ora discutido no processo administrativo em análise relaciona-
se a uma operação de importação de produtos ocorrida já no ano de 2004, período em
que a empresa registrada no CNP; n° 60.409.075/0444-43 não mais pertencia à Nestlé
Brasil Ltda. - fato que se admite, ad argumentadum, poderia suscitar algum
questionamento pelo Fisco com relação à legitimidade dos créditos de IPI apurados,
inobstante a previsão legal expressa e acima transcrita, no sentido de conferir tal
legitimidade às empresas sucessoras.
29. No caso em análise, contudo, a negativa dos Agentes Fazendários ao
aproveitamento do crédito de IPI sustentada no argumento de ilegitimidade da
Recorrente para o aproveitamento desse crédito demonstra tão somente a ignorância
destes ao negócio jurídico realizado ainda no ano de 2003.
30. Deste modo, é de se estranhar o esdrúxulo argumento de que não possui a
Recorrente a legitimidade relacionada a uma nota fiscal emitida em um período que,
frise-se, já encontrava-se operando a empresa então adquirida.
31. Mais intrigante ainda encerra o argumento apresentado no sentido de que "as
informações carimbadas na aludida nota fiscal (fls. 154) no sentido de que havia nova
razão social, denominada CPW Brasil Ltda, e novo CNPJ de n° 01.446.396/0002-49,
não tem o condão de alterar a real destinatário dos produtos importados constantes na
referida nota fiscal e Declaração de Importação".
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

32. Isto porque, fazendo proceder como de costume à regularidade de suas operações,
fez constar expressamente a Recorrente a informação de que, ainda que emitida por
terceiros e de forma equivocada a nota fiscal em debate, não era mais era aquela a razão
social da destinatária. Por conta disto, preocupa-nos o argumento de que tal informação
não tem o condão de alterar o real destinatário dos produtos.
No entanto, conforme verificado pela Autoridade Fazendária, consta como
importador, na Declaração de Importação (DI) analisada, sociedade empresarial distinta da
fiscalizada, a qual inclusive emitiu a nota fiscal abaixo discriminada, a fim de registrar a entrada
desses produtos importados no seu respectivo estabelecimento:

A escrituração do crédito fiscal tem como documento base a nota fiscal emitida
em nome do adquirente dos insumos creditáveis, com o imposto destacado. As informações
carimbadas na aludida nota fiscal, no sentido de que havia nova razão social, denominada CPW
Brasil Ltda, e novo CNPJ, de n° 01.446.396/0002-49, não tem o condão de alterar o real
destinatário dos produtos importados constantes na referida nota fiscal e Declaração de
Importação.
Estes documentos não conferem legitimidade à fiscalizada para aproveitamento do
crédito de IPI, razão pela qual entendo correta a glosa desse crédito.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
Neste tópico, o Recorrente dedica-se a demonstrar seu direito ao crédito de IPI.
Contudo, trata-se aqui da mesma matéria que consta da Ação Declaratória n° 0001321-
74.2007.4.03.6121, cuja análise realizada neste voto concluiu pela concomitância das matérias, o
que impede o seu conhecimento por este Conselho.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

V – CONCLUSÃO
Nesse contexto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.026 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906317/2009-21

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital